Tribunal: TJSP
Processo: 2043972-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência veiculada contra r. decisão de Primeiro Grau que deferiu o pedido do exequente de inclusão das parcelas condominiais vincendas no processo executivo – Admissibilidade – Verbas que não descaracterizam a certeza, liquidez e a exigibilidade do título, uma vez originadas da mesma relação obrigacional –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência veiculada contra r. decisão de Primeiro Grau que deferiu o pedido do exequente de inclusão das parcelas condominiais vincendas no processo executivo – Admissibilidade – Verbas que não descaracterizam a certeza, liquidez e a exigibilidade do título, uma vez originadas da mesma relação obrigacional – Impossibilidade de se extinguir a execução, uma vez que somente parte do débito foi declarado como inexigível, em sede de embargos do devedor, remanescendo os débitos posteriores à imissão na posse do bem, pelos agravantes.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043972-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
LUCAS EMANUEL LIMA PEREIRA OLIVEIRA e KELLY CRISTINA LEITE LIMA, é
agravado RESERVA GIARDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043972-88.2020.8.26.0000 -Voto no 6430
2
VOTO No 6.430
Agravo de Instrumento no 2043972-88.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravantes: Lucas Emanuel Lima Pereira Oliveira e Kelly Cristina Leite
Lima (justiça gratuita)
Agravado: Reserva Giardino
Juiz: Matheus Amstalden Valarini
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINIAIS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Insurgência
veiculada contra r. decisão de Primeiro Grau que deferiu o
pedido do exequente de inclusão das parcelas condominiais
vincendas no processo executivo Admissibilidade Verbas
que não descaracterizam a certeza, liquidez e a exigibilidade
do título, uma vez originadas da mesma relação obrigacional
Impossibilidade de se extinguir a execução, uma vez que
somente parte do débito foi declarado como inexigível, em
sede de embargos do devedor, remanescendo os débitos
posteriores à imissão na posse do bem, pelos agravantes.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão de fls. 230/231 dos autos principais, que deferiu a inclusão, na
execução, das despesas condominiais que se venceram no curso da lide.
Contra tal decisão insurgem-se os recorrentes, alegando
que não era caso de inclusão dessas verbas na ação de execução, mas,
sim, de extinção do feito, já que se trata de título inexistente, uma vez que
foi reconhecida a inexigibilidade do débito, em sede de embargos do
devedor (fls. 194/201 autos principais). Por tais motivos, pugna pela
concessão de efeito suspensivo e, a final, pelo provimento do recurso, para
que seja extinta a execução.
Recurso
regularmente
interposto,
sem
preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043972-88.2020.8.26.0000 -Voto no 6430
3
(gratuidade de justiça) e negado o efeito suspensivo. Sem contraminuta.
É o relatório.
Recurso infundado.
Depreende-se da análise dos autos que foi proposta, em
set/18, a presente execução de título extrajudicial, relativa à cobrança de
despesas condominiais, contra os recorrentes, nos períodos de
30/04/2017, 10/05/2017 a 10/08/2018, totalizando-se o montante de
R$ 8.888,51.
Em sede de embargos à execução, entretanto, ficou
constatado que os executados se imitiram na posse do imóvel em 4/6/18
(fls. 194/201), sendo declarada inexigível a cobrança de despesas
condominiais de período anterior à imissão.
Alegam os recorrentes que se trata, por isso, de título
inexistente, sendo despicienda a possibilidade ou não de inclusão de
parcelas vincendas na execução.
Sem razão.
A despeito da responsabilidade da promitente vendedora
sobre parte dos débitos executados, mais precisamente as contribuições
condominiais vencidas anteriormente à imissão dos recorrentes na posse
do imóvel, tal fato não torna o título inexistente, na exata medida em que
também contribuições vencidas no período subsequente à imissão na
posse restaram abrangidas pelo pedido inicial.
Portanto, não se há falar em extinção da execução, mas
sim, da possibilidade de inclusão, no débito exequendo, das parcelas que
se venceram após o ajuizamento da ação.
Nesse sentido, aliás, a r. decisão do douto Julgador de
Primeiro Grau encontra-se alinhada ao atual posicionamento firmado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043972-88.2020.8.26.0000 -Voto no 6430
4
Colendo STJ, precisamente a afirmar a possibilidade de inclusão de cotas
condominiais vencidas no curso da execução no débito exequendo
originário, sem que se descaracterize a liquidez, certeza e exigibilidade do
título executivo extrajudicial.
O Recurso Especial autuado sob o no 1759364/RS, que
teve como relator o Min. Marco Aurélio Bellizze, do C. Superior Tribunal de
Justiça, com publicação na data de 05/02/2019, restou assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS
CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO
DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL
CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DÉBITOS
ORIGINADOS
DA
MESMA
RELAÇÃO
OBRIGACIONAL.
AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO
TÍTULO
EXECUTIVO
(LIQUIDEZ,
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE)
NA
HIPÓTESE.
HOMENAGEM
AOS
PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das
disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a
inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das
parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento
integral da obrigação no curso do processo.
2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver
por
objeto
cumprimento
de
obrigação
em
prestações
sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las".
2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de
conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao
processo de execução, a fim de permitir a inclusão das
parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento
integral da obrigação no curso do processo.
2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o
procedimento da execução fundada em título extrajudicial,
permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das
disposições concernentes ao processo de conhecimento à
execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043972-88.2020.8.26.0000 -Voto no 6430
5
323.
3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os
princípios da efetividade e da economia processual, evitando o
ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma
relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais
o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o
art. 780 do CPC/2015, que 'o exequente pode cumular várias
execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando
o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja
competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento', tal
como ocorrido na espécie.
4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de
execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo
título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se
falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores
pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação
ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial
executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito
exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo,
caso o executado permaneça inadimplente em relação às
sucessivas cotas condominiais.
5. Recurso especial provido.”
Desse modo, autorizada está a inclusão das parcelas
vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação,
no curso do processo.
Nesse sentido, a conferir, recentes julgados desta 31a
Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
PARCELAS
VINCENDAS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE
DO
COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REVISÃO
DE POSICIONAMENTO ANTERIOR DA 31a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Tratando-
se de execução de título extrajudicial, esta Câmara havia
firmou entendimento de que o disposto no art. 323 do
CPC/2015 não poderia ser aplicado, pois os requisitos da
certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783) devem estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043972-88.2020.8.26.0000 -Voto no 6430
6
presentes no momento do ajuizamento da demanda.
Todavia, recentemente, o C. STJ, no julgamento do REsp
no 1759364/RS, fixou entendimento diverso, motivo pelo
qual
os
integrantes
desta
Câmara,
revendo
seu
posicionamento, passaram a admitir a inclusão de
prestações vincendas de cotas condominiais no âmbito da
execução
por
título
extrajudicial.”
(AI
2176676-02.2019.8.26.0000; Rel Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 26/08/2019)

“DESPESAS CONDOMINIAIS EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL

INCLUSÃO
DAS
PRESTAÇÕES
VINCENDAS

POSSIBILIDADE
-
PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
REVISÃO
DE
POSICIONAMENTO
ANTERIOR DESTA CÂMARA DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Considerando o entendimento
adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
cabível a inclusão das parcelas vincendas no débito
exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no
curso
do
processo.
Decisão
reformada.”
(AI
2127984-69.2019.8.26.0000;
Rel.
Paulo
Ayrosa;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 25/07/2017)
Forçoso reconhecer, portanto, que a decisão hostilizada
não merece reparos.
Do exposto, e pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator